Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE DESPÓSITO VOLUNTÁRIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 311, III DO CPC. BEM FUNGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A doutrina converge no entendimento de que o art. 311, III do CPC veio substituir o já revogado artigo 901 e seguintes do CPC/73, que regulava a extinta ação de depósito.1.1. O artigo 902 do Código de Processo Civil de 1973 exigia “prova literal do depósito”, sendo prescindível juntar o contrato em si de depósito, mostrando-se fundamental provar literalmente sua existência. Em outras palavras, a lei exigia situação de evidência do depósito, ou seja, situação incontroversa, notória. Leciona Fredie Didier Jr. que “O art.902 do CPC, 1973 continha regra especial de tutela provisória de evidência (liminar) para essas obrigações. Bastava que o contrato de depósito fosse objeto de ‘prova literal’ (ou seja, prova escrita), para que se configurasse sua evidência e se admitisse a tutela provisória da obrigação correspondente” (Didier Jr., Fredie – Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11a ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, vol. 2, p.640).
2. Quanto a bens fungíveis, como dinheiro, inaplicáveis as disposições do artigo 901 e seguintes do CPC/73. Afinal, para depósito de bens fungíveis, em que o depositário se obriga a restituir objetos de mesmo gênero, qualidade e quantidade, observa-se a regra do mútuo, conforme determina o artigo 645 do Código Civil, não de depósito. Pode-se afirmar, portanto, que a situação de evidência não se observa de plano no depósito de bem fungível, como ocorre com depósito de bem infungível. 2.1. No caso, “Contrato de Depósito Voluntário e Prestação de Serviços em Operações com Algoritmos Proprietários nos Mercados Financeiros” trata de depósito de dinheiro, bem fungível por excelência, não se aplicando artigo 311, inciso III, CPC, cuja exegese conduz a depósito de coisa infungível.
3. Agravo de instrumento conhecido e, na extensão, não provido.